Tribunal: TCU
Processo: 044.907/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. João Novais dos Santos, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, salvo eventuais pagamentos do reajuste de 13,23%, associado à Lei 10.698/2003, posteriores a 14/3/2016, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. corrija o percentual de anuênios atribuído ao interessado, excluindo, para tanto, os períodos descontínuos de trabalho prestados à administração federal; 9.3.3. exclua do título de inatividade as alusões ao reajuste de 13,23%, indevidamente associado à Lei 10.698/2003; 9.3.4. verifique se a alegada representação do sr. João Novais dos Santos pela Anajustra na ação ordinária 2004.34.00.048565-0 observou os contornos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, nos RE 573232 e 612043, dando notícia a esta Corte a respeito; 9.3.4.1. caso não preenchidos os requisitos para representação válida (prévia e expressa autorização e inclusão do nome do interessado na relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento), promova o destaque, no valor inicial do benefício previdenciário, do quantum referente à fração de 8/10 de FC-9, decorrente do exercício da função comissionada posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3.5. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.6. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o sr. João Novais dos Santos teve ciência desta deliberação; 9.4. determinar à Sefip que verifique, em relação ao inativo tratado neste processo, se houve pagamentos do reajuste de 13,23% (Lei 10.698/2003) posteriores a 14/3/2016 e, em caso positivo, se foram adotadas pelo TRT-10 as providências cabíveis com vistas à restituição do indébito; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.